Tribunal: TJMT
Processo: 1018484-68.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018484-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO VARGAS DE MENEZES - CPF: 000.089.431-17 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário.

2 - A parte que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da gratuidade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ALESSANDRO VARGAS DE MENEZES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Alessandro Vargas de Menezes
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 1000204-14.2020.811.0044, ajuizada pelo
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso,
indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em sede de contestação.

Aduz, em síntese, que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com pedido de indisponibilidade de bens contra o ora Agravante referente a aplicação de multa 10 (dez) vezes o valor de sua última remuneração, ou seja R$ 110.493,20 (Cento e dez mil quatrocentos e noventa e três reais e vinte centavos), pela pratica de ato ímprobo, além das sanções previstas na Lei n. 8.429/92, em seu artigo 12, III e pela pratica das infrações cometidas no art. 11, caput e inciso II, da mesma lei; alegando que, na condição de Oficial de Justiça da Comarca de Paranatinga supostamente estaria inserindo declarações diversas das que deviam ser escritas, com o fim de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, prevalecendo-se de seu cargo público.

Argumenta que, em sede de contestação, além de ter refutado os argumentos apresentados pelo Ministério Público Estadual, requereu as benesses da gratuidade da justiça, por não ter condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento, o que foi negado pelo Magistrado
a quo,
sob alegação de que o Autor é Oficial de Justiça e não detém condições de hipossuficiência, posto que recebe proventos de mais de R$ 5.988/mês mais os valores decorrentes das diligências.

Irresignado, o Agravante sustenta que, possui renda mensal em torno de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma que não reúne condições financeiras para demandar em juízo sem o prejuízo de seu próprio sustento, conforme declaração anexa e comprovantes de holerites, satisfazendo, nessa esteira, os requisitos expressamente elencados no art. 98 do CPC.

Pede, assim, que, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a concessão em definitivo da gratuidade da justiça.

O Agravante consignou a dispensa de juntada dos documentos obrigatórios nos termos do art. 1.017, § 5°, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos, na origem.

Antes de proceder a análise do feito, determinei a intimação do Agravante, para que procedesse ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, uma vez que, apesar de ter se insurgido contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita na instância singela, não formulou pedido de gratuidade do preparo recursal (ID n. 57112955); o que foi devidamente cumprido pelo Agravante no ID n. 58121970.

A liminar foi indeferida por esta Relatora no ID n. 59706473.

As contrarrazões vieram no ID n. 62025984, pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID n. 66904457).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 26 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Alessandro Vargas de Menezes
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 1000204-14.2020.811.0044, ajuizada pelo
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso,
indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em sede de contestação.

Pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão do juízo
a quo
e determinar a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao Agravante.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça (ID n. 35971528 – autos de origem), o Magistrado Singular destacou que, o Agravante
não detém condições de hipossuficiência, posto que é oficial de justiça, recebendo provimentos de mais de
R$ 5.988/mês
mais os valores que recebe decorrente das diligências.

Na mesma ocasião, ressaltou que,
apesar do requerido ter trazido aos autos comprovante de rendimento, este se resume somente à maio/2020 e diz respeito à “verba ind. cumprimento de mandados da justiça gratuita” do mês correspondente, deixando de apresentar aos autos seus rendimentos mensais por completo.

É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV incluiu entre os direitos e garantias fundamentais a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos assegurando que a impossibilidade financeira não seja óbice ao direito de livre acesso ao Poder Judiciário, conforme o art. 5º, XXXV.

O referido dispositivo não institucionalizou a indiscriminada isenção de recolhimento das despesas judiciais, mas apenas transfere à sociedade, em verdadeiro custeio público, o ônus dos financeiramente carentes, quando comprovado:

Art. 5º (...)

LXXIV – o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
;

É de se ver que a Constituição garante a justiça gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos financeiros. Isto, porque a presunção de veracidade da declaração do requerente do benefício não afasta o dever de ofício do Magistrado, estando convencido de que a declaração não é compatível com outras declarações do postulante.

A jurisprudência do STJ, independente de quem requer, tem se posicionado no sentido de autorizar o magistrado a indeferir o pedido, quando convencido de situação contrária, e induz à necessidade da comprovação. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROV
AÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual a presunção de hipossuficiência da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação. Precedentes do STJ.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. Agravo interno não provido
.

(STJ – AgInt no AgInt no REsp 1670585/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 2/4/2018). [Destaquei]

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA CF/88 E ARTIGO 4º DA LEI Nº 1.060/50 E IMPEDIMENTO DE ACESSO À JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em afronta ao artigo 5º, inciso LXXIV, da CF/88, e ao artigo 4º da Lei nº 1.060/50 pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita pretendida pelo agravante, se este não trouxe para os autos elementos aptos a demonstrar a necessidade alegada, pois não apresentou a declaração de imposto de renda ou os comprovantes atualizados de seus rendimentos.

(RAI 18314/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 6/8/2014, publicado no DJE 15/8/2014). (Destaquei)

Nesse sentido também é a doutrina:

(...) a declaração pura e simples do interessado
, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
.

(NERY JR, Nelson; NERY,Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 9ª ed. Editora Revista dos Tribunais. 2006. São Paulo. p. 1184). (destaquei)

In casu, apesar de o
Agravante ter juntado aos autos o comprovante de seus proventos, não contradiz a afirmação do Magistrado
a quo
de que aufere renda de R$ 5.988/mês, mais os valores que recebe decorrente das diligências, sendo este indicativo sim da sua possibilidade de arcar com as despesas da ação, caso seja ele condenado na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa.

Ademais, o Agravante efetuou o pagamento das custas judiciais em Segunda Instância, de forma que, a priori, entendo que não restou demonstrada a sua condição de pobreza.

Desse modo, em que pesem as alegações do Agravante, de que não possui recursos para o pagamento das custas processuais, constato que não comprovou o alegado, tampouco juntou outro documento que justificasse a concessão do benefício, uma vez que não há nos autos declaração de imposto de renda ou a comprovação das despesas realizadas no mês, a fim de corroborar o declarado.

Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da gratuidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021